Tribunal: TJPA
Processo: 0052963-37.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052963-37.2013.8.14.0301

APELANTE: BANPARÁ, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MARINEUSA LIMA MIRANDA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDESCUTIR O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II- No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARINEUSA LIMA MIRANDA SOARES
, em face do
V. Acórdão de ID nº 10004667, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (id. nº 10284929), a embargante aduz omissão no julgado no que tange a alegação de deserção do recurso de apelação interposto pelo Banpará.

Argui que ajuizou ação cautelar preparatória à ação revisional de contrato bancário, tendo sido deferida a liminar pleiteada, a qual nunca foi cumprida pelos bancos requeridos, todavia, o acórdão ora embargado não se manifestou sobre esse ponto, limitando-se em discorrer sobre a perda do objeto da ação cautelar em razão do provimento da ação principal por ocasião do julgamento da apelação, o que causa verdadeira insegurança jurídica.

Assevera que refutou a tese apontada pelas embargadas de exorbitância da multa aplicada, posto que ela deve obedecer a critérios que imponham o cumprimento da decisão proferida, o que não ocorreu nos presentes autos, além de refutar a tentativa de redução dos honorários sucumbenciais e defender sua condição de hipossuficiente na relação contratual, o que também não foi abordado na decisão ora embargada.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de serem sanadas as omissões apontadas e, consequentemente, modificado o acórdão, a fim de manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

As partes embargadas não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de id. nº 10480473.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, a embargante alega omissão
no julgado no que tange a alegação de deserção do recurso de apelação interposto pelo Banpará, além de omissão quanto ao fato dos bancos requeridos nunca terem cumprido a liminar deferida na ação cautelar e de outros pontos levantados por ocasião da apresentação das contrarrazões às apelações.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

A embargante aponta omissão no julgado relativamente as alegações formuladas em sede de contrarrazões de apelação, o que, notadamente, não se revela a via adequada para formular pretensões.

Não bastasse isso, o acórdão ora embargado se limitou à análise do juízo de admissibilidade recursal, concluindo, ao final, que a ação cautelar estava prejudicada ante a perda superveniente do objeto, o que descaracteriza uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir, razão pela qual não conheceu dos recursos interpostos, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 133, X, do Regimento Interno desta Corte. Sendo assim, os recursos de apelação sequer tiveram seus méritos analisados e discutidos no julgado atacado.

Analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão da embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios. Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações da embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014,

S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Marineusa Lima Miranda Soares, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,
03
de
outubro
de 20
22.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 17/10/2022